Tribunal: CARF
Processo: 15553.720771/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.720771/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.046 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
GUIDA ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 15553.720884/2015-28, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.720771/2016-11
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.046 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720771/2016-11

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2002-003.044, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
A contribuinte apresentou Impugnação, a qual foi julgada improcedente pelo
Colegiado a quo.
Cientificada do acórdão de primeira instância, a interessada ingressou com
Recurso Voluntário com os argumentos a seguir sintetizados.
- Aduz que a cobrança por parte do Fisco é ilegítima, tendo em vista que este
órgão levou mais de 360 dias para proferir decisão sobre a análise do pedido.
- Afirma que ocorreu a preclusão por não ter sido observado o que determina o
art. 24 da Lei 11.457/07.
- Expõe que se trata de microempresa optante pelo Simples Nacional, tendo
direito a um tratamento diferenciado conforme determina a Constituição Federal, art. 179, a Lei
Complementar 123/06, art. 55, e a Lei Complementar 147/14, art. 1o e seus parágrafos.
- Alega a ocorrência de denúncia espontânea, conforme entendimento da Receita
Federal constante da IN 971/09 e do Manual da GFIP/SEFIP.
- Sustenta que em nenhum momento no decorrer dos meses posteriores ao mês
abrangido pelo Auto de Infração foi intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar a GFIP no
prazo regulamentar, tendo o Fisco efetuado o lançamento nos estertores da decadência tributária.
- Entende que a suposta infração de natureza acessória alcançou seu objetivo de
forma plena e eficaz ante o pagamento integral do tributo consignado na GFIP antes de qualquer
iniciativa fiscal e dentro do prazo legal.
- Aduz que o procedimento fiscal fere os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Defende que, ainda que tenha obedecido à regra da competência legislativa e
tenha respeitado o processo legislativo, a lei será inconstitucional se atentar contra o princípio da
razoabilidade.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.046 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720771/2016-11

- Alega que a obrigação é mensal e que a decadência se deu ao completar 5 anos
do fato gerador, conforme art. 150 do CTN. Observa também a ocorrência de prescrição no caso
em tela.
- Suscita o caráter confiscatório da multa aplicada.
- Assevera que as multas contrariam a jurisprudência administrativa e judicial.

Voto
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-003.044, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a arguição de decadência, deve-se esclarecer que nos casos de
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária o prazo
para a constituição de crédito tributário extingue-se em cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional - CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n°
148, de observância obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos
Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tendo em vista que o Auto de Infração refere-se a multa por
atraso na entrega da GFIP, não há que se falar em decadência com base
no art. 173, I, do CTN nem mesmo para a competência mais antiga
abrangida pelo presente lançamento.
Da mesma forma, não merece ser acolhida a prescrição suscitada pela
recorrente. De acordo com o art. 174, caput, do CTN, a ação para a
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data
de sua constituição definitiva, ou seja, do momento em que a Fazenda
Pública passa a ter o direito de exigir judicialmente do contribuinte a
prestação tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para pagamento
ou apresentação de Recurso Administrativo sem que eles tenham
ocorrido ou, ainda, com a decisão do último Recurso Administrativo
interposto. As Impugnações e Recursos na instância administrativa
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.046 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720771/2016-11

suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do
CTN, não correndo, neste período, o prazo de prescrição.
Cabe mencionar, ainda, que não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, conforme disposto na Súmula CARF no
11, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal,
nos termos da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
Não há que se falar também em ilegitimidade da cobrança devido à
demora no julgamento do processo, ao contrário do que entende a
interessada. O prazo de 360 dias estabelecido pelo art. 24 da Lei no
11.457/07 consiste em prazo impróprio, uma vez que não foi estipulada
qualquer sanção relacionada ao seu descumprimento.
No que concerne à ausência de intimação prévia ao lançamento, aplica-se
o disposto na Súmula CARF no 46, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O previsto no art. 32-A da Lei no 8.212/91 não contraria este
entendimento. A intimação prévia somente será realizada quando for
necessária, ou seja, quando a autoridade fiscal não dispuser de elementos
suficientes para efetuar o lançamento, o que não se verifica no caso em
tela, uma vez que se trata de multa pelo atraso na entrega de GFIP sem
apuração de incorreções em seu conteúdo.
Relativamente à denúncia espontânea, deixo de tecer maiores
considerações tendo em vista o disposto na Súmula CARF n° 49, também
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sobre a infração apurada, equivoca-se a recorrente ao entender que esta
poderia ser afastada em razão do pagamento integral do tributo
consignado na GFIP. De acordo com o art. 32-A, II, da Lei 8.212/91, a
multa incide sobre o montante das contribuições previdenciárias
informadas no documento ainda que tenham sido integralmente pagas
pelo contribuinte.
Também não pode ser acolhida a alegação de que faz jus ao tratamento
diferenciado previsto no art. 55 da Lei Complementar 123/2006, alterada
pela Lei Complementar 147/2014, uma vez que este dispositivo refere-se
“aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de
segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do solo das
microempresas e das empresas de pequeno porte”, como disposto em seu
caput, e não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos,
conforme explicitado em seu §4o.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.046 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720771/2016-11

Vale lembrar que, segundo o art. 142 do CTN, a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicação das determinações legais vigentes por parte das autoridades
fiscais.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e
do caráter confiscatório da multa, importa reproduzir o disposto na
Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros no
julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Cabe mencionar, por fim, que as decisões trazidas pela recorrente
somente vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, não podendo ser
estendidas genericamente a outros casos.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital